Tribunal: TCU
Processo: 027.913/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 415/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de supostas irregularidades noticiadas pelo jornal O Globo em 24/10/2022, segundo as quais "o [então] Ministro da Justiça, Sr. Anderson Torres, em cumprimento a ordem do [então] Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, viajou para o Rio de Janeiro em 23/10/2022 para prestar irregular assistência ao Sr. Roberto Jefferson, após este ter resistido, com o uso de armas, à ordem de prisão contra ele expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes"; Considerando que a representação não se faz acompanhar de indícios das irregularidades narradas na matéria jornalística; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 5-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RI/TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 027.913/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.